Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-86.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008778-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAROLINE ERONDINA DA SILVA - CPF: 020.432.021-62 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO ROUBADO – AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – DÉBITOS PENDENTES DO FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIRETAMENTE AO CREDOR FIDUCIÁRIO PELA SEGURADORA, COM POSTERIOR PAGAMENTO DA DIFERENÇA, SE EXISTENTE, AO SEGURADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de roubo de veículo alienado fiduciariamente, a indenização securitária pode ser paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem (instituição financeira) e, em caso de saldo positivo, a entrega do excedente deve ser repassada à segurada.

Agindo a seguradora nos termos previstos no contrato celebrado entre as partes, mediante a quitação da indenização securitária ao proprietário fiduciário do bem e entrega à autora/segurada o valor remanescente, não há falar em ato ilícito por ela praticado, consequentemente, inexiste dano moral a ser indenizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021